Tribunal: STF
Processo: RE 1422895
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA. SERVIDORA PÚBLICA QUE INTEGRA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO. REFORMA QUE SE IMPÕE. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL CONHECIDA E PROVIDA.



    - O abono de permanência é benefício pago aos servidores públicos civis que hajam implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição da República.



    - Caso concreto em que a parte autora pleiteia o benefício na condição de ocupante de cargo público integrante do Regime Geral de Previdência Social, eis que o Município demandado não conta com Regime Próprio de Previdência Social.



    - Inexistindo previsão legal expressa acerca da concessão de abono de permanência aos servidores públicos civis do Município de Lagoa Nova, os quais não possuem carreira estatutária própria, inviável o reconhecimento do benefício com fundamento no art. 40 da CR/88.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 40, §19; 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia sob apreciação cinge-se sobre a possibilidade ou não de concessão de abono de permanência a servidores civis vinculados a Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    No caso dos autos, o Município demandado não possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, razão pela qual a parte autora contribui para o RGPS.



    Acerca da previsão constitucional do referido benefício, dispõe a Constituição da República:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    §1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:



    [...]



    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:



    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;



    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.



    Diversamente do interpretado pelo Juízo originário, o art. 40, da norma mencionada trata do Regime Próprio de Previdência Social, e não indistintamente de qualquer regime previdenciário. Tal exegese é extraída da interpretação conjunta de outros dispositivos constitucionais.



    O § 1º, do art. 40, da CRFB, faz remissão ao § 3º, do mesmo artigo, o qual prescreve:



    §3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.



    Por sua vez, o art. 201, da CR, dispõe:



    A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, [...]



    Da leitura dos dispositivos constitucionais, depreende-se a própria Carta Política fez distinção entre os regimes previdenciários de que tratam o art. 40 e o art. 201 da CF. Aquele, inserido na “SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS”, possui caráter contributivo e solidário, ao passo em que o último, inserido na “SEÇÃO III DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”, é de caráter contributivo e de filiação obrigatória, servindo, ademais, nos termos do § 3º, do art. 40, da CR, como base para a fixação dos proventos de aposentadoria dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. 



    Destarte, conclui-se que o art. 40, § 19, da CR, ao reconhecer o direito dos servidores públicos efetivos ao abono de permanência, o fez considerando aqueles inseridos no regime de que trata o art. 40, qual seja: Regime Próprio de Previdência Social, razão pela qual a parte autora/ recorrida não faz jus ao benefício pleiteado.



    (...)



    Assim, não sendo extensível o abono de permanência aos servidores públicos regidos pelo RGPS, não faz jus a autora/recorrida o benefício reclamado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente